Tribunal: TJDFT
Processo: 0731016-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ALEGADA QUALQUER MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS RÉS PESSOAS JURÍDICAS. REANÁLISE NESSA SEDE RECURSAL INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA FÍSICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de gratuidade de justiça, a não impugnação não obsta seja o pedido novamente formulado em sede recursal caso sobrevenham circunstâncias caracterizadoras de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No caso dos autos, não foi alegada qualquer modificação da condição econômico-financeira das rés pessoas jurídicas, ora agravante, objeto de análise na origem quando do indeferimento do benefício. Por isto, não se admite a reanálise do pedido nessa sede recursal.
2. No caso em comento, embora juntada declaração de hipossuficiência, nada há que demonstre a alegada hipossuficiência econômica. Veja-se que, na origem, oportunizada à parte a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência; e colacionados somente documentos relacionados às pessoas jurídicas. Do mesmo modo, acompanham o presente recurso somente documentos relacionados às pessoas jurídicas (Balanço patrimonial; Demonstrativo das mutações do patrimônio líquido; Demonstração do resultado do exercício 2020; extrato das contas bancárias das pessoas jurídicas; Demonstração de resultado do exercício, dentre outros). 2.1. Como se vê, inviável desconstituir a análise e a respectiva conclusão expostas na decisão agravada. Não comprovada a hipossuficiência do requerente pessoa física, gratuidade de justiça que, nesta sede, não pode ser deferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.